Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-21.2018.8.11.0012
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001011-21.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), LUIZ C. BONFANTI & CIA LTDA - CNPJ: 03.181.978/0001-95 (APELADO), HIAGO OLIVEIRA MARIN - CPF: 031.269.321-42 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – VISTORIA EM VEÍCULO – POSTERIOR APREENSÃO POR ADULTERAÇÃO DO CHASSI – IRREGULARIDADE ANTERIOR À COMPRA E AUDITORIA – NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6o, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

2. Comprovada que a alteração no chassi do veículo é anterior à compra pela parte, a qual não foi constatada em diversas vistorias realizadas pelo DETRAN/MT, lhe recai a responsabilidade ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados.

3.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

LUIZ C. BONFANTI & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da
“Ação de Indenização por danos materiais e morais”
no 0001011-21.2018.8.11.0012 ajuizada por
LUIZ C. BONFANTI & CIA LTDA,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 26.511,00 (vinte e seis mil, quinhentos e onze reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da apreensão do veículo, e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante
que inexiste responsabilidade do Estado pelo dano sofrido pelo recorrido, a obstar o pagamento indenizatório almejado.

Explana que
“
o DETRAN-MT, no ato de transferência, realiza apenas a vistoria veicular e conferência de documentos, o que não se confunde com perícia técnica, com vistas a identificar fraude e outros ilícitos
”
– id. 157688949, fl. 3 –

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de ser afastada a condenação de ressarcimento dos danos materiais.

Em suas contrarrazões, o apelado requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 157692152, fl. 5–.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 159081698, fl. 3 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da
“Ação de Indenização por danos materiais e morais”
no 0001011-21.2018.8.11.0012 ajuizada por
LUIZ C. BONFANTI & CIA LTDA,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 26.511,00 (vinte e seis mil, quinhentos e onze reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da apreensão do veículo, e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelada LUIZ C. BONFANTI & CIA LTDA, representada por seu sócio administrador, Sr. ADYLSON PEREIRA BARROS, ajuizou a presente ação indenizatória almejando o ressarcimento dos danos, materiais e morais, causados pela apreensão de seu veículo.

Conforme consta, o recorrido adquiriu o automóvel FORD/F4000, placa HQR4908, com vistas a executar sua atividade comercial de distribuição de bebidas, e, antes da compra, no ano 2003, realizou vistoria no DETRAN/MT, a qual não verificou qualquer irregularidade.

Em 29/09/2016, o caminhão foi apreendido pelo apelante sob o fundamento de que o chassi se encontrava adulterado – id. 157688943, fl. 27 –.

Após a apreensão aduzida, a Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC/MT) concluiu, em 29/09/2016, que
“o número do motor apresenta sinais de adulteração”
– id. 157688943, fl. 37 –.

Realizada Audiência de Conciliação, esta
“restou infrutífera apesar dos esforços realizados”
– id. 157688943, fl. 94 –.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela parcial procedência dos pedidos iniciais, condenando o apelante
“ao pagamento, a título de indenização pelos danos materiais causados, a quantia de R$ 26.511,00 (vinte e seis mil, quinhentos e onze reais)”
, equivalente ao
“valor do dano material comprovado, que é o que consta na tabela FIPE juntado aos autos (fl. 64-pdf), ou seja, o valor do veículo à época, de R$ 26.511,00 (vinte e seis mil, quinhentos e onze reais), o qual deverá ser devidamente corrigido”
– id. 157688946, fl. 4 –.

Irresignado com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Não obstante os fundamentos empregados pelo recorrente, irrefutável o nexo de causal entre a conduta falível dos agentes estatais e

o dano material causado à parte apelada, contexto apto a ensejar responsabilidade objetiva estatal.

A Constituição Federal, ao tratar a temática, elenca, em seu artigo 37, § 6o, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Para tal caracterização, salutar a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

Na espécie, verifica-se no “Extrato do Veículo” e nas demais documentações acostadas que o caminhão foi adquirido pelo apelado em 21/08/2003, passou por vistoria na mesma data e não foi constatada irregularidade – id. 157688943.

Após, nota-se que, em razão das mudanças de característica veicular e de propriedade, o automóvel passou por auditorias em 01/03/2004 e 27/08/2015, e, assim como na primeira vistoria, não se aferiu adulteração no número do motor.

De forma a corroborar o exposto, vislumbra-se que a numeração do motor permanece a mesma desde o momento da aquisição do caminhão e das auditorias posteriores, bem como no Laudo Pericial confeccionado pela POLITEC/MT após a apreensão, comprovando que a adulteração é prévia à transferência do bem ao apelado;

Nessa conjectura, irrefutável a negligência do ente público nas vistorias procedidas.

Por oportuno, a Resolução CONTRAN no 5 de 23/01/1998, vigente à época dos fatos, dispõe sobre a vistoria de veículos e preceitua que:

“Art.
2
o.
As vistorias mencionadas no artigo anterior executadas pelos Departamentos de Trânsito, suas Circunscrições Regionais, têm como o objetivo verificar:

a) a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação”
.

Desta feita, competia ao recorrente a verificação da autenticidade dos elementos de identificação do veículo, dentre os quais se inclui a numeração do chassi, e, dada a falha em sua incumbência, a reparação pelos prejuízos materiais ocasionais é medida impositiva.

Nesse sentido, o e. TJMG decidiu que:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDUTA COMISSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ART. 37, §6o, DA CF/88 - REQUISITOS - CONDUTA LESIVA - DANO - NEXO DE CAUSALIDADE - VISTORIA DE AUTOMÓVEL PELO DETRAN - ERRO GROSSEIRO - POSTERIOR APREENSÃO - CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO NO CHASSI OCORRIDA ANTES DA COMPRA - DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - OCORRÊNCIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 37, §6o, da Constituição de 1988, a responsabilidade extracontratual do Estado decorrente de condutas comissivas praticadas por seus agentes é objetiva, hipótese em que caberá ao ofendido demonstrar a existência da conduta lesiva - consistente em ato ilícito ou lícito, que causa dano anormal e específico -, do nexo de causalidade e do efetivo dano suportado.

2. Mostra-se patenteada nos autos a responsabilidade civil do Estado, decorrente da negligente vistoria veicular realizada pelo DETRAN-MG, que, aprovando a transferência do automóvel, deixou de constatar a grosseira adulteração do chassi, a qual, posteriormente, veio a ser causa de apreensão do bem pelo próprio Estado”
(Apelação Cível no 1.0372.13.004177- 8/001, Sexta Câmara Cível. Rel. Des. Corrêa Júnior, Data da publicação: 05/07/2019).

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pleito, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e julgo pelo desprovimento
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023